Tribunal: CARF
Processo: 16561.720248/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.720248/2016-41 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.473 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
1 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. LAUDO. COMPROVAÇÃO
DO FUNDAMENTO ECONÔMICO DE ÁGIO PAGO. CONTEXTOS
FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente à
existência de estudos prévios e consistentes para fundamentação do ágio pago
em rentabilidade futura da investida, diversamente do acórdão recorrido que
identificou deficiências probatórias nos estudos prévios apresentados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
ESTIMATIVAS.
CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES. POSSIBILIDADE.
A luz do princípio da legalidade e tendo em conta a redação atual da Lei 9.430,
art. 44, incisos I e II, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.488/07, não
cabem mais questionamentos respeitantes à aplicação concomitante das multas
de ofício, pelo lançamento do imposto e da contribuição anuais, e da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais, valendo a sua
exigência mesmo que após o encerramento do exercício fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, : (i) por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial em relação à matéria “multas isoladas”; e (ii) por maioria de votos, não
conhecer do Recurso Especial em relação à matéria “amortização de ágio/laudo extemporâneo”,
vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca (relator) e Alexandre Evaristo Pinto
que votaram pelo conhecimento. No mérito, por voto de qualidade, na parte conhecida, acordam
em negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis
Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Alexandre Evaristo Pinto que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720248/2016-41
Fl. 5883
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

votaram por dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto por Intercement Brasil S.A. (sucessora de
CCB Cimpor Cimentos do Brasil Ltda.) em face do acórdão de no 1402-004.203, proferido em
11 de novembro de 2019. Por meio deste aresto, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 1a
Seção negou provimento aos recursos de ofício e voluntário então apresentados, tendo recebido a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ÁGIO. LAUDO. REQUISITOS.
Não se admite como demonstração de fundamento do ágio pago laudo
elaborado mais de um ano depois da aquisição do investimento, bem como rejeita-se
laudo trazido em impugnação que atribui à investida valor de mercado, considerando a
rentabilidade futura, inferior ao seu valor patrimonial.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. SUCESSÃO DE EMPRESAS
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha
ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado,
por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. (Súmula
CARF no 113)
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO,
POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, ou seja,
conduta diversa daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida
pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
JUROS SOBRE A MULTA. ADOÇÃO DA TAXA SELIC. SUMULA CARF
No 108.
Fl. 5884
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão, desde que não
presentes arguições especificas e elementos de prova distintos Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
Em apertadíssima síntese, estamos diante de autuação lavrada em desfavor da ora
recorrente, por meio da qual lhe foram exigidos créditos tributários relativos ao IRPJ e a CSLL,
apurados ao longo do ano de 2011, tendo sido, ainda, culminadas, multa de ofício qualificada (no
percentual de 150%) e multas isoladas pela falta de recolhimento de estimativas mensais.
Demais a mais, a D. Auditoria Fiscal apontou, ainda, para a responsabilidade
solidária dos gestores da autuada, com espeque nos preceitos do art. 135, III, do Código
Tributário Nacional – CTN.
A ação fiscal que culminou com a autuação acima teve por objeto operações
societárias ocorridas entre os anos de 1999 e 2004 que resultou na verificação de ágio e cujas
amortizações ocorreram durante o período compreendido entre 2006 e 2012. O aludido
sobrepreço, diga-se, teria surgido a partir da aquisição das empresas Companhia de Cimento Atol
– ATOL – e Cia. Paraíba de Cimento Portland – CIMEPAR.
Pelo que consta dos autos, os dois investimentos acima teriam, em 1999, sido
adquiridos por companhia estrangeira (operação entre partes independentes), ocasião em que o
ágio aqui criticado teria sido apurado. Depois disso, e por conta de uma sucessão de operações
societárias, inclusive com interposição de empresa veículo de curta duração (LUSO), o predito
sobrepreço foi transferido de volta para o Brasil (tendo sido finalizada a citada restruturação em
2006).
Além das críticas de praxe, atinentes ao “passeio do ágio”, a interposição de
empresa veículo e a ausência de propósito negocial, foi acusado, ainda, o uso de laudo técnico
para demonstração da rentabilidade futura extemporâneo (datado de 2004, momento em que a
LUSO foi cindida integralmente, vertendo a totalidade de seu patrimônio para as investidas
CIMEPAR e ATOL que, como já dito, foram incorporadas pela contribuinte em 2006).
Frise-se que, quando da oposição de sua impugnação, a interessada apresentou um
novo laudo, distinto daquele que, originariamente, teria sido entregue à fiscalização.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a Delegacia da Receita de Julgamentos de
Belo Horizonte houve por bem julgar parcialmente procedente a defesa oposta apenas para
afastar a qualificação da multa e, ainda, para cancelar a exigência em relação aos devedores
solidários. Em razão disto, recorreu de ofício à este CARF.
Impende destacar, neste momento, que a DRJ afirmou que as operações teriam se
dado entre partes independentes com efetivo sacrifício econômico, mediante pagamento, em
espécie, da aquisição envidada. Sustentou, todavia, que outros dois requisitos necessários ao
reconhecimento da validade do ágio formado ainda se encontravam em litígio, a saber: a) a
Fl. 5885
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

comprovação do fundamento econômico do ágio e; b) a efetiva confusão patrimonial entre
investidor e investida.
Nada obstante, centrou a sua decisão apenas no problema descrito em “a”, acima,
reafirmando, assim, que o laudo utilizado para dar lastro às operações teria sido elaborado 5
(cinco) anos após o evento societários que deu causa ao sobrepreço, encampando, assim, neste
ponto, e apenas neste ponto, as conclusões fiscais.
Ao chegar ao CARF, o recurso do contribuinte foi improvido, precisamente por se
entender que o laudo, acima tratado, seria extemporâneo, recusando-se, nesta oportunidade, o
segundo laudo apresentado, mormente por consignar, lá, informações que não se refeririam à
operação que de fato importa ao caso vertente.
Houve, diga-se, a oposição de embargos de declaração tanto por parte da
recorrente, como da PGFN, tendo sido, ambos, rejeitados. A decisão relativa aos declaratórios
manejados pela Intercement foi proferida em 19/07/2021, tendo a empresa, desta decisão,
tomado ciência em 12/08/2021 (e-fl. 5.619).
A interessada interpôs, em 25/08/2021 (e-fl. 5.623), o seu recurso especial
sustentando a ocorrência de divergência jurisprudencial quanto a duas matérias’, sendo elas:
a) “se a ‘intempestividade’ ou ‘extemporaneidade’ do laudo constitui óbice ao
aproveitamento do ágio”, trazendo como paradigmas os acórdãos de nos 1201-
002.247 (12/06/2018) e 1201-001.507; e
b) Ilegalidade da aplicação concomitante da multa ofício e das multas isoladas
por falta de recolhimento de estimativas mensais, invocando como acórdãos a
serem comparados os de nos 1301-001.349 e 9101-005.080.
O apelo da contribuinte foi admitido pela D. Presidência da 4a Câmara por meio
do despacho de e-fls. 5.845/5.863 ainda que, quanto a primeira matéria, tão só em relação ao
primeiro paradigma acima descrito (12.002.247).
A D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional também se socorreu de recurso
especial o qual, entretanto, foi integralmente rejeitado.
À e-fls. 5.865 e ss, a Fazenda apresentou as suas contrarrazões em que se limita a
atacar o mérito da querela, sem se reportar à admissibilidade do recurso manejado pela
interessada.
Este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
I.1
Requisitos extrínsecos e objetivos.
A recorrente tomou ciência da decisão acerca dos declaratórios em 12/08/2021,
tendo apresentado o seu apelo no dia 25 daquele mesmo mês e ano sendo de se reconhecer a sua
tempestividade.
Outrossim, o recurso apontou com exatidão os dispositivos sobre o que
repousaram as divergências apontadas, tendo, noutro giro, realizado, de forma satisfatória, ao
Fl. 5886
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

menos do ponto de vista formal, a demonstração analítica do dissídio acusado, atendendo-se,
assim, aos pressupostos contidos nos §§ 1o, 6o e 8o do art. 67 do RICARF.
Por fim, até a data da interposição do recurso em exame, nenhum dos paradigmas
indicados e admitidos teriam sido objeto de reforma, atendendo-se, destarte, também ao requisito
preconizado pelo aludido art. 67, § 15.
Quanto a tais pressupostos, destarte, o apelo é admissível.
I.2
Da divergência. Premissas adotadas por este Relator.
O art. 67 do RICARF estabelece como requisito intrínseco do recurso especial, a
efetiva ocorrência de divergência interpretativa entre decisões de turmas deste Órgão Colegiado
acerca da “legislação tributária”. Mas, verdade seja dita, estivéssemos, de fato, diante de visões
antinômicas apenas quanto ao substrato legal, a exigência de paridade circunstancial seria, a toda
evidência, despicienda. Isto porque, e não se pode negar, a interpretação da prescrição pode ser
feita in abstrato, objetivando, todavia, apenas, compreender o sentido das expressões ali
empregadas.
Todavia, o Manual de Admissibilidade do REsp é substancialmente claro ao
predispor que a divergência a que a alude o predito art. 67 se estabelece quando as Turmas deste
CARF, “em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação
tributária”1. E ao assim se propor, o recurso especial de divergência não atinge apenas a
interpretação do texto legal mas, objetivamente, a própria construção da norma jurídica concreta.
Isto porque o procedimento de edificação da norma se dá, precisamente, pela aplicação das
prescrições normativas ao caso concreto, aplicação que, por sua vez, pressupõe o emprego das
“conexões axiológicas que são construídas (ou, no mínimo, coerentemente intensificadas) pelo
intérprete”2, e, ainda, a dialética jurídica (pela apresentação e contra-apresentação de argumentos
técnico-jurídicos).
Trazendo para esta seara, destarte, a clássica equação kelseniana, pensada para
viabilizar a construção da norma, tem-se que “se A, deve ser B”3. Se, entretanto, um dado
aplicador do direito, partindo das suas “conexões axiológicas” (preconceitos jurídicos que ele
coerentemente intensifica, nas palavras de Ávila), se socorre de uma leitura própria da prescrição
“A”, quando sobreposta às circunstâncias de fato, concluirá pela implementação da consequência
“B” de forma distinta daquele que considera “A” sob outras preconcepções. Objetivamente, uma
Turma pode considerar que se “A+”, deve ser “B”, ao passo que outro Colegiado poderá edificar
a norma, que compreende um mesmo conjunto fático (ou, quando menos similar), a partir da
equação clássica “se “A”, deve ser “B”. E é, precisamente aí, que se estabelece a divergência
interpretativa que desafia o remédio excepcional em testilha.
Daí a necessidade de:

1 Manual de Admissibilidade do Recurso Especial, Orientações Gerais para Formalização de Despachos, v. 3.1.
Brasília, dezembro 2018, p, 54, disponível em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-
pasta/manual-admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf. Acessado em 23 de junho de 2022.
2 ÁVILA, Humberto. Toeria dos Princípios - da definição à aplicação dos princípios. 18a ed., São Paulo: Malheiros,
2018, p. 65.
3 Lembrando, aqui, que para Kelsen, esta equação ainda depende do ato do aplicador da lei, não se concretizando
automaticamente pela simplesmente implementação do fato hipotético "A" (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito,
versão condensada pelo próprio Autor.
4a ed., tradução de J. Cretellajr. e Agnes Cretella, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2006, p. 47.
Fl. 5887
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

a) a construção normativa se dar sobre uma mesma prescrição (substrato) legal
(ou legislativa, inclusive na acepção do art. 100 do Código Tributário
Nacional);
b) o exercício silogístico se implementar quanto a circunstâncias fáticas iguais
ou, quando menos, similares, ou, de outra sorte, estaremos potencialmente,
tratando de uma mesma prescrição normativa e cuja consequência se
implementa de forma distinta, apenas, por conta da aludida dissimilitude
fática;
c) as turmas responsáveis pela prolação da decisão que positiva a norma serem
distintas, dado que, em sendo o mesmo colegiado, não se poderá considerar
que estes aplicadores colijam “conexões axiológicas” distintas (ao menos em
tese).
Em razão da premissa descrita em “a”, os interessados devem deixar claro qual a
prescrição legislativa está sendo examinada; porque só há interpretação antinômica em relação a
um mesmo antecedente e consequente abstratamente previsto na lei. Daí porque, inclusive, não
se estabelecer a divergência em relação a decisões que se debruçam acerca de preceitos
legislativos que, não obstante tratarem de uma mesma matéria, sejam, cronologicamente,
distintos (os próprios contextos destas regras não serão os mesmos e o exercício silogístico
subsequente, necessariamente, se implementará de forma distinta – paradigmas anacrônicos,
como descrito pelo Manual de Admissibilidade4).
Outrossim, e ainda no que tange ao fundamento tratado em “a”, supra, a
proposição normativa tem que ter sido objeto de decisão, ainda que implícita, pelos acórdãos a
serem comparados. Sem o seu prequestionamento, não há positivação da norma e, ato contínuo,
não há, propriamente, matéria a ser comparada.
Noutro giro, o pressuposto declinado em “b” impõe a identidade fática e afasta a
possiblidade de se estabelecer a divergência quando a questão torna relevante a prova produzida
ou não produzida (os fatos devem estar postos, já que a equação Kelseniana, sempre, será
diferente para cada conjunto fático-probatório, independentemente da leitura que se faça acerca
das prescrições normativas). Aliás, este mesmo entendimento se encontra divisável no Manual
de Exame de Admissibilidade, citado alhures. Veja-se:
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada
qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados.
E, por fim, só se estabelece divergência quando a norma é edificada por
aplicadores distintos.
Esclareço, por oportuno, que as premissas agora postas são próprias deste Relator
e não representam, necessariamente, o entendimento do Colegiado acerca deste pressuposto de
cabimento. Se prestam, valem a insistência, apenas para nortear o exame a ser realizado por este
Conselheiro, não vinculando, em absoluto, os demais membros deste Colegiado que, por certo,
adotam, ou adotarão, outros critérios que não, e necessariamente, os até aqui expostos.

4 Op. cit. p. 57.
Fl. 5888
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

Assentadas, assim, as premissas a serem assumidas por este Relator, e somente
por ele, passo ao exame do cabimento do apelo ora analisado.
I.2.1
1a matéria admitida. Laudo extemporâneo.
Sobre esta matéria, o acórdão recorrido dedicou pouquíssimas considerações,
limitando-se, assim, a invocar precedente do próprio Colegiado a fim de demonstrar que aquele
entendimento já havia, ali, sido pacificado. E, neste precedente, ao menos na parte transcrita
(ementa) a única assertiva que se aplica a ocaso vertente é aquela, até simplória, no sentido de
que “não se admite como demonstração de fundamento do ágio pago laudo elaborado mais de
um ano depois da aquisição do investimento”.
Esta, vejam bem, é a única passagem que do voto condutor que se volta para o
problema aqui discutido e, nesta esteira, a equação kelseniana se faz de forma igualmente
simples: se “A”, isto é, se adquirido um investimento com sobrepreço apurado com fundamento
em rentabilidade futura, mas calcado em laudo elaborado 5 anos após o evento societário que
deu causa ao predito sobrepreço, deve ser “b”, ou seja, o ágio será imprestável para fins fiscais.
Já no paradigma admitido, de no 1201-002.247, o laudo teria sido apresentado 6
meses após a aquisição da participação, com ágio. E, neste diapasão, a seguinte passagem do
voto condutor deste acórdão, bem resume o entendimento que restou, ali, consignado:
Assim, cabe adentrar nas questões formais, novamente, para esclarecer que além de não
haver previsão legal para a confecção de laudo técnico, inexistia à época da formação
do ágio, qualquer dispositivo no pátrio ordenamento jurídico que determinasse algum
prazo para apresentação deste demonstrativo.
[...]
Desta forma, falecendo qualquer possibilidade de extemporaneidade e restando
demonstrado que o trabalho apresentado pela Ernst & Young se mostrou apto em
termos técnicos, ou seja capaz de demonstrar a expectativa de rentabilidade futuro,
restou devidamente comprovada a existência do elemento econômico que fundamentou
o pagamento o ágio.
A questão, vejam bem, é eminentemente jurídica. Para o Relator da decisão
comparada, não havia previsão legal, sequer, para se impor a elaboração de laudo, que se o diga
quanto a eventual prazo para a sua apresentação. Neste passo, para o Colegiado responsável pela
elaboração deste acórdão, se “A”, ou, se adquirido um investimento com ágio fundado em
demonstrativo que, mesmo extemporâneo, não sofreu críticas materiais, deve ser “B”, i.e.,
admite-se a respectiva amortização.
E, vale o destaque, assim como no caso comparado, a partir da leitura do acórdão
recorrido fica claro que não houve críticas quanto à aspectos técnicos do laudo extemporâneo
(aliás, o próprio TVF, neste ponto, é absolutamente franciscano); tais críticas, diga-se, foram
feitas em relação ao segundo laudo, trazido já por ocasião da impugnação e este, frise-se, não
está sendo, aqui, discutido.
A par, apenas, do decurso de tempo transcorrido entre os eventos societários e a
elaboração das respectivas demonstrações, num, e noutro caso (6 meses, no paradigma, contra 5
anos, no recorrido), não há, de fato, outras questões circunstanciais de relevo que possam, de
alguma forma, afastar a necessária similitude fática entre as decisões em questão (ao menos
quanto ao tema em exame).
Fl. 5889
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

Neste diapasão, o dissídio está suficientemente demonstrado. Nada obstante, o
Colegiado entendeu pelo descabimento do apelo quanto a este tema, no que, este Relator, restou
vencido.
1.2.2 Matéria admitida – concomitância das multas de ofício e isoladas.
Não me deterei, longamente, aqui... a discussão, também quanto a este tópico,
revolve aspectos meramente jurídicos, sendo, a priori irrelevantes as nuances fáticas de cada
caso.
Nada obstante, quanto ao primeiro paradigma invocado, de no 1301-001.349, o
Redator designado se limitou a seguir a jurisprudência deste órgão que, a seu ver, era dominante
sobre o tema, sem fazer maiores considerações, mormente no que tange à alteração legislativa
incorrida por ocasião da edição da Lei 11.488/07.
Aliás, diga-se, as ementas reproduzidas no corpo de seu voto, destaque-se, foram
retiradas de acórdãos bem antigos, sendo o mais recente um de 2011. A guisa de exemplo,
considerem o acórdão de no 9101-000.844 adotado como fundamento do aresto acima mencionado: o
ano-calendário então examinado foi o de 1998... e o mesmo se repete, v.g., em relação ao precedente
de no 9101-000.375 (que examinou o ano-calendário de 2001).
Ou seja, talvez por um lapso, o acórdão paradigma adotou entendimento exarado
em precedentes deste órgão que, por sua vez, se debruçaram sobre períodos de apuração quanto
aos quais a solução perpassava pela obediência estrita ao enunciado da Sumula 105.
Já aqui, o lançamento se refere ao ano de 2011, quando, então, já havia se
observado a mudança legislativa que, ao fim e ao cabo, vem servindo como discrimen suficiente
para se justificar a não aplicação do entendimento plasmado no aludido verbete sumular.
Dito assim, entendo não haver a comprovação do dissídio quanto a este primeiro
paradigma precisamente por ele adotar fundamento que se voltava para o afastamento da multa
isolada antes do ano de 2007.
Quanto ao segundo paradigma, diga-se, há, inclusive, a apresentação da necessária
argumentação tendente ao afastamento dos preceitos da citada Sumula 105, tornando, indene de
dúvidas, a sua suficiência para os fins de demonstração da divergência aqui tratada.
I.2.3
Conclusão parcial.
Destarte, considero comprovadas as divergências suscitadas ainda que, em relação
a 2a matéria admitida, apenas, quanto ao paradigma de no 9101-000.844, impondo-se, destarte, a
admissão do apelo do contribuinte.
II
MÉRITO.
II.1
Da concomitância da multa de ofício com a multa isolada.
A questão relativa à cumulação de penalidades (isolada e de ofício) não é nova e
já foi objeto de reiteradas decisões dos Órgãos Colegiados deste CARF. E o fato é que
semelhantes alegações não encontram guarida na própria legislação que, neste particular é, e era,
mesmo antes do advento da Lei 11.488/07, clara com o sol de estio.
Com efeito, e admito, no passado, me filiei ao entendimento esposado pelo D.
Relator e, por isso, vinha decidindo pela impossibilidade da cobrança concomitante das multas
preconizadas pelos incisos I e II do art. 44 da Lei 9.430/96, aplicando, mesmo após a edição da
Lei 11.488/2007, os preceitos da Súmula 105 deste CARF.
Fl. 5890
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

Verdade seja dita, minha análise da tese, no passado, se pautava muito mais por
um senso de justiça (numa acepção eminentemente político-moral), especialmente porque, na
maioria dos casos que me foram postos para decidir, a falta de recolhimento das estimativas não
se dava por opção dos contribuintes, mas, isto sim, como consequência de glosas intentadas pela
fiscalização. Lembrando que a multa isolada tinha por fim a apenação da conduta negativa do
contribuinte, tendente ao descumprimento de uma obrigação acessória (a antecipação do tributo
não se conforma com a obrigação principal), considerava injusta tal imposição e, por isso
mesmo, abarcava, também, a teoria da encampação (ou consunção).
Todavia, e mesmo antes da modificação realizada pela já citada Lei 11.488/2007,
é inegável que a norma jurídica sempre contemplou explicitamente a possibilidade de imposição
cumulada das duas penalidades (algo que, todavia, também se verificava na redação original da
Lei 9.430). E isto, vejam bem, tornou-se ainda mais claro particularmente para este julgador
quando instado a analisar a alegação de alguns autuados quanto a impossibilidade de exigência
da multa isolada após o encerramento do ano-calendário... Peço vênia para transcrever, abaixo, a
redação atual do art. 44, inciso II, da Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Notem que o artigo não se utiliza da partícula alternativa "ou" para qualificar as
penalidades ali descritas, nem tampouco vincula a multa isolada à multa de ofício, algo que, hoje
vejo, também se observava no § 4o da Lei 9.430 em sua redação originária. E, mais que isso,
afirma textualmente a exigência da penalidade isolada, mesmo se apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa, do que se extrai duas conclusões:
a) a apuração de prejuízo ou base de cálculo negativa somente se faz ao fim do
exercício, sendo ilógico pretender a inaplicabilidade da multa isolada após o seu encerramento
(até porque, tornaria materialmente impossível a exigência desta penalidade);
b) ao asseverar que, mesmo se verificando prejuízo ou base de cálculo negativa,
isto é, mesmo que não verificado tributo a pagar (que se apura apenas com o decurso do
exercício), a multa será devida... por óbvio, se não houver prejuízo, e, portanto, verificar-se
obrigação de se pagar a exação, com mais razão, a penalidade isolada deverá ser aplicada.
A partir da conclusão apresentada em “a”, supra, afasta-se, desde logo. a correção
da tese acerca da impossibilidade de aplicação da multa isolada após o término do exercício, ou,
de outra sorte, a expressão “ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal” ecoaria no mais
absoluto vazio... Vale lembrar que a letra da lei (seu sentido semântico-sintático) não dá azo à
processos hermenêuticos que lhe restrinjam a aplicação. A interpretação gramatical só pode ser
ultrapassada se a linguagem empregada for imprecisa ou resultar numa conclusão absurda
(contrária ao próprio sistema), desafiando, pois, o uso de outros instrumentos interpretativos,
como, alias, pontua Humberto Ávila:
Em segundo lugar, a classificação dos argumentos não pode ser inflexível, porque, antes
da interpretação, também não se sabe qual dos argumentos será mais seguro ou mesmo
qual deles será pertinente à decisão de interpretação. Em alguns casos, serão os
elementos linguísticos e sistemáticos que irão decidir qual das alternativas
Fl. 5891
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

interpretativas deverá ser escolhida; em outros, pela vagueza desses elementos, só os
argumentos históricos é que poderão resolver a questão interpretativa. E assim
sucessivamente. É dizer: a pertinência dos argumentos depende do próprio problema
posto à prova.5
Se, contudo, a interpretação gramatical (que, para alguns, como Dennis Patterson
6, não se trata, objetivamente, de interpretação) apresenta um resultado factível, qualquer outra
construção hermenêutica será tida e havida como sofística ou falaciosa (pois a premissa - sentido
semântico das palavras - não se conformará com as conclusões).
Outrossim, e particularmente quanto ao problema da concomitância das
penalidades, a conclusão declinada em “b” não deixa, e não deixava, mesmo na redação original
do aludido preceptivo, margens para elucubrações adicionais. Mais uma vez, a luz do sentido
eminentemente semântico-gramatical da norma, a única interpretação possível é de que a predita
multa será exigida, havendo ou não tributo a pagar ao final do exercício financeiro, impondo-se,
neste particular, a cumulação das aludidas penalidades que, repise-se, tem como fatos gerados,
situações absolutamente díspares – a multa isolada pune o descumprimento da obrigação
acessória, ao passo que a multa de ofício apena o não recolhimento do tributo, propriamente
(obrigação principal).
E, ainda, com todas as vênias possíveis aos defensores de uma posição oposta,
mas teoria da consunção, natural do direito penal, não encontra guarida no direito tributário
(posição que, agora, assumo). Isto porque a aplicação de tal princípio pressupõe particularidades
e materialidades que são próprias daquela primeira disciplina e que não são observadas,
comumente, no direito tributário.
Mais que isso, e particularmente quanto ao problema das estimativas,
diferentemente do direito penal, o descumprimento desta obrigação acessória não se dá como
meio para o inadimplemento da obrigação principal, mas, e não raro, como consequência desta
última. E isto conflita diretamente com o que a própria Jurisprudência toma como antecedente
normativo do aludido princípio:
O princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas
penais quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução
do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último,
desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas” (AgRg no
AREsp 1515023/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/9/2019,
DJe 10/10/2019).
Até por falta de regulamentação (inocorrente no direito penal, que trata
explicitamente do concurso de crimes), o traslado desta norma para o âmbito tributário é
impossível e, inadvertidamente, inaplicável.
Por fim, a Lei 9.430, tanto em sua redação original, como posta atualmente, não
comporta as interpretações restritivas que fundamentaram a edição da Sumula 105.
Ainda assim, vejo, hoje, que havia incorrido num erro de premissa em votos
passados. E explico.
De fato, a Lei 11.488/07 não trouxe modificações materiais de relevo; a nova
redação, senão pelo remanejo dos incisos e parágrafos do art. 44, não alterou a essência (o

5 ÁVILA, Humberto. Argumentação Jurídica e a Imunidade do Luvro Eletrônico in Revista da Faculdade de Direito
da UFRGS, vol. 19, março/2001, p. 170.
6 PATTERSON, Dennis. Meaning, Mind anda Law. Ashgate: Law Series, Tom D. Campbell, 2008, pp. 50 e ss.
Fl. 5892
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

aspecto material) da regra de incidência das penalidades, mantendo, inclusive, as mesmas
expressões que estavam contidas no predito art. 44 antes de sua edição. O que este Conselheiro
se propôs a defender é que, venia concessa, a própria Súmula 105 trazia em seu bojo
pressupostos que, no foro próprio do processo administrativo, não podiam ser sustentados. E
como este verbete não foi editado e pensado a luz das modificações supra referidas, mesmo que
cosméticas, não há ali nada que vincule este Conselheiro ao seu conteúdo, de sorte a atrair para o
caso a regra inserta no art. 45, VI, do Regimento Interno do CARF.
A revisão, agora intentada, tem esteio na alteração da norma em exame e mesmo
que o seu conteúdo seja senão idêntico, ao menos similar àquela sobre o que se debruçou a
predita Súmula, é inegável que trouxe uma nova realidade jurídico-normativa que, caso vigente
antes da edição daquele verbete, poderia resultar numa análise totalmente distinta (e sua não
aplicação boa parte dos Conselheiros que compõe os quadros deste órgão é prova irrefutável
disso). Em outras palavras, ainda que a Lei 11.488/07 não tenha se proposto a aclarar a redação
do art. 44 da Lei 9.430/97, é fato que ela introduziu um novo cenário jurídico sobre o que,
quando menos, impunha-se uma revisão da própria Sumula para deixar claro a sua extensão e
aplicabilidade à esta nova realidade, ou não...
O fato, e insista-se, é que, como demonstrado alhures, este Julgador já não
concordava com o entendimento consolidado naquela Súmula e se via compelido à sua
observância, apenas, por força do RICARF. Com a publicação da nova Lei, mesmo que
desprovida de alterações substanciais (reprise-se, fazendo modificações meramente formais), a
aplicação daquele enunciado deixou de ser obrigatória, precisamente por não estar
compreendido, em seu verbete, a noviça redação proposta. A imposição concomitante das duas
penalidades se impunha, mesmo que, sob o prisma teórico, pudesse encerrar questionamentos.
E, notem, não estou dizendo que a aludida concomitância não mereça críticas!
Não abandonei o sentimento visceral que guiou minhas decisões no passado e continuo a
considerar "injusta" a imposição de duas penalidades que, não raro, decorrem de um mesmo
grupo de eventos conectados, sem que se observe a efetiva intenção do agente em descumprir,
por exemplo, a obrigação acessória. E, mais que isso, entendo que a cominação das penalidades
em testilha, de forma cumulada, fere o princípio da proporcionalidade e, ato contínuo, a garantia
constitucional do não-confisco (art. 150, IV, da CRF88)7.
Como é sabido, entretanto, a validade da norma legal, a luz do texto
constitucional, não encontra, nesta seara, o foro próprio para seu questionamento.
Até que haja um definitivo e concreto posicionamento da Jurisprudência Judicial
sobre o tema, o fato é que a Lei 9.430 permanece incólume e plenamente aplicável. Nesta esteira,
se até o advento da Lei 11.488/07 a observância ao verbete da Sumula 105 era impositiva, com a
redação atual do art. 44, I e II, não vejo como refugir à literalidade do texto legal, sendo cabível,
pois, com todas as críticas morais e de validade constitucional cabíveis, a exigência cumulada
das penalidades.
O recurso não merece provimento.

7 Que, frise-se, não pode ser interpretado a partir de uma comparação simplista entre o valor das penalidades e o
montante do tributo apurado (ainda que seja possível afirma que esta cumulação tenha o potencial de ultrapassar as
importâncias atinentes ao imposto ou contribuições porventura exigidas). Este exame, e como destacado por mim,
tem que ser balizado pelos princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando, insista-se, quase
sempre, as exigências da multa isolada não decorram de uma intenção deliberada do contribuinte de não recolher as
respectivas estimativas.
Fl. 5893
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por CONHECER do recurso especial do contribuinte, no
que fiquei vencido quanto a primeira matéria. Na parte conhecida pelo Colegiado, voto por lhe
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial da Contribuinte na matéria “amortização do ágio/laudo extemporâneo”. A
maioria Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial não restou demonstrado.
A Contribuinte argumenta que:
8. Com relação ao primeiro tema (dedutibilidade de despesas de amortização de ágio), a
r. decisão recorrida acertadamente ponderou que a legislação fiscal aplicável neste caso
não exigia qualquer forma ou metodologia para elaboração da demonstração quanto ao
fundamento econômico do ágio baseado na mais-valia de ativos ou na expectativa de
rentabilidade futura.
9. Do mesmo modo, a D. Turma Julgadora considerou inaplicáveis os termos da Lei
12.973/14 ao presente caso, já que à época dos fatos não vigia a referida lei e seu artigo
119 claramente delimitou sua vigência de forma prospectiva somente a partir de
1o.1.2015.
10. Contudo, acabou-se negando provimento ao Recurso Voluntário da ora Recorrente
sob um único fundamento, qual seja, de que supostamente não teriam sido apresentados
elementos que demonstrassem a contemporaneidade do fundamento econômico do ágio.
E, sob esta ótica, confronta a percepção do Colegiado a quo, inclusive observando
que chegou a opor Embargos de Declaração demonstrando o equívoco dessa alegação –
juntando, inclusive, um parecer técnico produzido por empresa independente e especializada
(Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.) confirmando que estaria correta fundamentação
econômica do ágio reconhecido em 2004 pelo grupo Cimpor, quando da contribuição das ações
da Atol e da Cimepar em aumento de capital da sociedade holding Luso-Brasileira, e que o
fundamento econômico era o mesmo em todas as avaliações realizadas.
Contudo, no exame de admissibilidade dos embargos de declaração consignou-se
que:
O segundo vício apontado relaciona-se a suposta contradição, decorrente, na visão da
interessada, de divergência entre a afirmação do voto condutor, no sentido de que não
haveria na legislação formalidade para a fundamentação econômica do ágio, e a
indicação de decisões que tratam da extemporaneidade da documentação apresentada.
Pois bem.
A questão é bastante simples e exige, apenas, a leitura integral dos fundamentos
apresentados pelo voto condutor.
Com efeito, constata-se que a Relatora, ao analisar a questão probatória, descreve a
interpretação conferida pelo Colegiado à legislação, nos seguintes termos
(destacaremos):
Fl. 5894
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

[...]
A simples leitura dos excertos acima transcritos revela, sem margem para dúvidas, que
inexiste qualquer contradição na decisão. Nota-se que a relatora, após analisar a
legislação pertinente, apresentou e fundamentou o entendimento adotado pelo
Colegiado.
E mais: ao verificar os documentos trazidos aos autos pela interessada o acórdão
concluiu, expressamente, que estes sequer faziam menção à operação realizada, nem
serviam para a identificação dos valores com expectativa de rentabilidade futura.
Portanto, não se trata, à evidência, de problema relativo à extemporaneidade, mas sim à
absoluta ineficácia probatória dos documentos juntados.
A análise integral dos fundamentos veiculados pela relatora demonstra que inexiste
qualquer contradição com o resultado do julgamento, de sorte que não há como acolher
a pretensão deduzida.
Também não inócuos, neste instante processual, os documentos ora juntados pela
interessada, visto que os embargos não se prestam, como é cediço, ao reexame de
questões fáticas e de mérito, sobretudo em razão de documentos que poderiam ter sido
trazidos aos autos no momento previsto pela legislação de regência.
Assim, o acórdão recorrido, integrado pelo despacho de rejeição dos embargos,
evidencia que o Colegiado a quo se pautou na inexistência de provas de que os elementos
apresentados evidenciariam o fundamento do ágio em rentabilidade futura, e não houve
apreciação dos documentos juntados apenas em embargos porque não trazidos aos autos no
momento previsto pela legislação de regência.
Em recurso especial, sem confrontar a interpretação da legislação tributária que
resultou na negativa de apreciação dos documentos trazidos em embargos, a Contribuinte erigiu
dissídio jurisprudencial em face da decisão exteriorizada no Acórdão no 1402-004.203, na qual o
Colegiado a quo não vislumbrou evidências, nos documentos até então existentes nos autos, de
que o ágio teria fundamento em rentabilidade futura.
Contudo, o contexto fático aqui presente é distinto daquele que motivou as
decisões dos paradigmas no 1201-002.247 e 1201-001.507.
O exame de admissibilidade assim circunstancia as razões de decidir do acórdão
recorrido:
A ementa do acórdão recorrido, já transcrita supra, sugere que o Colegiado teria
decidido a questão do ágio com base em dois fundamentos independentes: a) o fato de o
laudo ter sido “elaborado mais de um ano depois da aquisição do investimento”; e b) o
fato de que o laudo “atribui à investida valor de mercado, considerando a rentabilidade
futura, inferior ao seu valor patrimonial”. Contudo, análise do aresto revela que o item
“b” é estranho ao julgamento, ou seja, não guarda relação com a decisão do Colegiado a
quo. Ocorre que, nesse particular, a ementa do recorrido reproduz literalmente a ementa
de precedente citado no voto da Relatora, condutor na matéria (precedente citado:
acórdão no 1402-003.605), e a ementa daquele precedente referia-se a aspecto daquele
outro caso, ausente neste feito (o item “b”, acima).
Cumpre portanto, identificar os fundamentos da decisão recorrida. No que tange ao
ágio, a Turma adotou, por unanimidade, o entendimento expresso no voto da Relatora.
Extraem-se os trechos pertinentes para exame da divergência especificamente suscitada:
“A decisão recorrida [da DRJ], por sua vez, limitou-se a negar a amortização do
ágio em razão da ausência de comprovação do fundamento econômico do ágio
como sendo a rentabilidade futura do investimento, conforme se verifica pelo
trecho abaixo transcrito:
Fl. 5895
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

Assim, temos que para a regular amortização de ágio pago na aquisição de
investimentos, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, quatro premissas devem ser
obedecidas: (a) a realização das operações originais entre partes
independentes; (b) o efetivo pagamento do custo total de aquisição,
patrimônio líquido mais ágio; (c) a comprovação do fundamento econômico
do pagamento do ágio, como sendo a rentabilidade futura do investimento; e
(d) a extinção do investimento, por confusão patrimonial mediante
operações de incorporação, fusão ou cisão entre investidora e investida.
As duas primeiras premissas não foram objeto de litígio, porém a fiscalização
informa sobre a inexistência de laudo que ateste a expectativa de rentabilidade
futura na aquisição da ATOL e CIMEPAR pela empresa espanhola NOROESTE.
A contribuinte alega que apresentou os laudos junto com a impugnação (docs. 20
e 21).
Analisando os documentos mencionados pela contribuinte, fls. 1.109 a 1.322,
tem-se que os mesmos não fazem prova a favor da impugnante vez que foram
elaborados em 2.004 e a aquisição dos investimentos ocorreu em 1.999, ou seja,
quase cinco anos após a operação e não fazem referência à operação original de
aquisição das ações, quando o ágio foi efetivamente pago. Portanto, a terceira
premissa não foi obedecida, sendo tal fato inclusive reconhecido pela própria
contribuinte em sua impugnação conforme trecho transcrito abaixo:
(...)Como se observa do trecho transcrito acima, a contribuinte confessa que, na
época da aquisição das empresas brasileiras pelo grupo Cimpor, a adquirente
possuía uma estimativa interna (ao invés de um estudo que demonstrasse sem
sombras de dúvidas qual seria o fundamento econômico do investimento) que
nem sequer foi apresentado. Como já informado pela autoridade fiscal, a
dedutibilidade dos encargos de amortização está condicionada ao estrito
cumprimento das condições impostas pela legislação de regência. Caso estas
sejam descumpridas, tem-se que estas despesas com ágio são indedutíveis.
Destarte, entendo correta a glosa da amortização do ágio devido a falta de
demonstração do fundamento econômico do ágio efetivamente pago pelo grupo
Cimpor na aquisição das empresas ATOL e CIMEPAR.
Verifica-se, assim, que, ao contrário do trabalho fiscal, a decisão recorrida [a DRJ] não
questiona a razão empresarial que justificaria a aquisição de sociedades então detidas
pela família Brennand, nem a reorganização societária conduzida no ano-calendário de
2004. Além disso, a decisão recorrida entendeu suficiente a ausência de laudo
contemporâneo ao lançamento não adentrando, portanto, nas questões relativas à
"internalização" do ágio por meio de utilização de empresa veículo.
Delimitadas as razões utilizadas pela decisão recorrida, passa-se à análise das questões
suscitadas no Recurso Voluntário.
(...)
O art. 20, § 3o, do Decreto-lei 1.598/77 (redação anterior à Lei 12.973/2014),
prescreve que o ágio desdobrado por ocasião da aquisição de participação, com
justificativa no valor de mercado dos bens do ativo ou na expectativa de
rentabilidade futura da investida, “deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração”.
Quando se investiga o Decreto lei 1.598/77, a Lei 6.404, a Lei 9.532/97 e o
Decreto 3.000/99 (antes das alterações introduzidas pela Lei n. 12.973), há uma
constatação comum: nenhuma dessas normas requer qualquer forma específica
de demonstração do ágio apurado pela pessoa jurídica investidora, no momento
da aquisição, por expectativa de rentabilidade futura da pessoa jurídica investida.
Essa conclusão é reforçada pela análise sistemática legislação.
Fl. 5896
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

Isso porque, em outras ocasiões, quando a legislação circunscreveu a
comprovação a um laudo, ela o fez expressamente. (...)
(...)
Sendo assim, entendo não ser aplicável ao caso em análise a inovação trazida
pela MP 627/2014, convertida na Lei no 12.973/2014, no que alterou o art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598 e o art. 22 da Lei 12.973/2014:
(...)
Como se verifica, à época dos fatos, não vigia a referida lei, de sorte que não se
pode estender seus efeitos.
No entanto, como visto, a decisão recorrida negou provimento à impugnação em
face da extemporaneidade da documentação apresentada pela Recorrente como
se verifica pelo trecho abaixo transcrito:
Analisando os documentos mencionados pela contribuinte, fls. 1.109 a
1.322, tem-se que os mesmos não fazem prova a favor da impugnante
vez que foram elaborados em 2.004 e a aquisição dos investimentos
ocorreu em 1.999, ou seja, quase cinco anos após a operação e não
fazem referência à operação original de aquisição das ações, quando o
ágio foi efetivamente pago. Portanto, a terceira premissa não foi
obedecida, sendo tal fato inclusive reconhecido pela própria contribuinte
em sua impugnação conforme trecho transcrito abaixo:
A Recorrente refuta o referido argumento com base na alegação de que
"a amortização e respectiva dedução do ágio discutido nestes autos
somente se aperfeiçoaram com a cisão total da Luso-Brasileira,
ocorrida na data de 30/07/2004. Como os laudos da Planconsult
Planejamento e Consultoria S/C Ltda ("Planconsult") foram concluídos
na data de 29.6.2004 (docs. 20 e 21 da Impugnação),antes, portanto,
que quaisquer eventuais efeitos fiscais pudessem ter sido verificados em
relação a esse ágio, não haveria qualquer intempestividade ou ausência
de fundamentação contemporânea aos fatos.
No entanto, esta Turma, ao interpretar o disposto nos arts. 385 e 386 do
RIR/99, firmou seu entendimento no sentido de que o laudo deve ser
anterior operação, conforme se verifica pela decisão do Acórdão no
1402-003.605, de relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE
INVESTIMENTO POR EMPRESA VEÍCULO, SEGUIDA
DE
SUA
INCORPORAÇÃO
PELA
INVESTIDA.
SUBSISTÊNCIA DO INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO
DA INVESTIDORA ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em
rentabilidade futura é necessário que a incorporação se
verifique entre a investida e a pessoa jurídica que adquiriu a
participação societária com ágio. Não é possível a amortização
se o investimento subsiste no patrimônio da investidora
original. LAUDO EXTEMPORÂNEO. Não se admite como
demonstração de fundamento do ágio pago laudo elaborado
mais de um ano depois da aquisição do investimento, bem
como rejeita-se laudo trazido em impugnação que atribui à
investida valor de mercado, considerando a rentabilidade
futura, inferior ao seu valor patrimonial. (...)
(...)
Procurando solucionar a questão da extemporaneidade do laudo a
Recorrente juntou o laudo de fls. 2006/2013 que, segundo ela, seria apto
a fundamentar o ágio objeto do presente lançamento.
Fl. 5897
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

No entanto, como bem observado pela PGFN, entendo que o referido
documento não é apto a produzir o efeito pretendido pela Recorrente,
pois em nenhum momento faz menção à operação realizada: aquisição
das empresas Companhia de Cimento Goiás, Companhia de Cimento
Atol e Companhia Paraíba de Cimento Portland pelo valor de US$ 594
milhões. O documento faz menção a uma séria de informações
financeiras relativas a um projeto denominado BRAZIL 500, em
determinado trecho menciona a “estimativa de Calico”;
Além disso, não é possível retirar do documento o valor dos
investimentos com base em sua expectativa de rentabilidade futura, bem
como identificar qual a parcela do preço pago, e da correspondente
rentabilidade, se refere às empresas CIMPOR e CIMEPAR, cujos ágios
estão sendo ora deduzidos.”
Primeiramente, vale esclarecer que a decisão refere-se a documentos que foram
apresentados pela defesa em duas oportunidades: os documentos de efls. 1109 a 1322,
elaborados em 2004, os quais foram apresentados juntamente com a impugnação e
apreciados pela decisão de piso; e os documentos de efls. 2006 a 2013, apresentados
após o recurso voluntário.
Vê-se que a decisão recorrida foi desfavorável ao contribuinte pelos seguintes
fundamentos:
- com relação aos documentos de efls. 1109 a 1322, o recorrido manteve a decisão de
piso, ao fundamento de que a interpretação dos arts. 385 e 386 do RIR/99, adotada no
âmbito da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, era “no sentido de que o laudo deve ser
anterior [à] operação” (citado como exemplo o precedente no 1402-003.605, de
relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa); e
- com relação ao documento de efls. 2006/2013, apresentado após o recurso voluntário,
o Colegiado manifestou que “não é apto a produzir o efeito pretendido pela
Recorrente”, porque “em nenhum momento faz menção à operação realizada” (origem
do ágio), e “não é possível retirar do documento o valor dos investimentos com base em
sua expectativa de rentabilidade futura, bem como identificar qual a parcela do preço
pago, e da correspondente rentabilidade, se refere às empresas CIMPOR e CIMEPAR,
cujos ágios estão sendo ora deduzidos”
Percebe-se que a “extemporaneidade”, foi o único óbice erigido pelo recorrido contra os
documentos de efls. 1109 a 1322, com os quais o contribuinte pretendia demonstrar a
fundamentação econômica do ágio desde a impugnação. (destaques do original)
Sob esta ótica, o exame de admissibilidade bem demonstra a dessemelhança em
face do paradigma no 1201-001.507, observando que demonstrativo do fundamento do ágio deve
respaldar-se em elementos de prova contemporâneos à operação, e lá existiria esta
demonstração, distintamente do presente caso. Contudo, foi dado seguimento ao recurso especial
com base no primeiro paradigma (no 1201-002.247) porque o recorrido pronuncia que o
demonstrativo do fundamento econômico do ágio deve ser anterior à operação, ao passo que o
paradigma entende que o fato de o demonstrativo de rentabilidade futura (Relatório de
Avaliação) ter sido apresentado cerca de seis meses após a aquisição da participação não
obstava o aproveitamento do ágio, pois “inexistia à época da formação do ágio, qualquer
dispositivo no pátrio ordenamento jurídico que determinasse algum prazo para apresentação
deste demonstrativo”.
Ocorre que em face de divergência semelhante à presente, analisada por este
Colegiado no Acórdão no 9101-005.7938, concluiu-se por unanimidade de votos que acórdão

8 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 5898
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

aqui analisado como primeiro paradigma também apresentava dessemelhanças que impediam a
caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do voto desta Conselheira, a seguir
reproduzido:
O primeiro paradigma (Acórdão no 1201-002.247) foi objeto de recurso especial
recentemente apreciado no Acórdão no 9101-004.816 (Banco de Investimentos Credit
Suisse (Brasil) S/A). A PGFN pretendeu questionar, também, a fundamentação do ágio
amortizado, mas este Colegiado9, à unanimidade, negou conhecimento a este ponto do
recurso especial fazendário, acompanhando a relatora, Conselheira Lívia De Carli
Germano que, além de constatar que o entendimento defendido pela PGFN não
integrava o voto condutor do paradigma indicado, assim reportou os fundamentos do
acórdão ali recorrido:
Ademais, é de se considerar que o acórdão recorrido conclui pela validade do
documento apresentado, considerando que (i) a legislação não determinava prazo
para a apresentação do demonstrativo; (ii) o suposto atraso se resume a um mês;
(iii) as premissas para a definição do preço já constavam de documento anterior à
operação (acordo de acionistas); (iv) o laudo técnico apenas corroborou o preço
das ações definido conforme regras já acordadas anteriormente. In verbis:
A Fiscalização entende ser intempestivo o laudo apresentado. Apesar da
completa ausência de previsão legal na época acerca do prazo em que o
laudo deveria ser apresentado ou mesmo da própria obrigatoriedade de
apresentação de um laudo, vemos que o suposto atraso se resume a um
mês.
Entendo que tal discussão sobre este atraso é totalmente inócuo. Primeiro,
porque as premissas para definição do preço das ações já estava na
Cláusula 7.1.b do Acordo de Acionistas que fora celebrado e novembro
de 2007.
O laudo técnico elaborado pela E&Y serviu apenas para corroborar o
preço das ações conforme regras já definidas anteriormente. Não obstante,
a fiscalização apontou supostas impropriedades técnicas do laudo, o que
gerou a apresentação de um Parecer Técnico Extrajudicial que demonstra
a inexistência de tais impropriedades.
Ressalte-se que esta é a conclusão relativa ao “segundo ágio” lá apreciado, mas também
houve apreciação dos requisitos para comprovação da rentabilidade futura relativamente
ao “primeiro ágio” e neste ponto, o voto condutor do referido paradigma se estende
mais longamente na análise do tema, mas sem validar laudo posterior à aquisição em
razão do novo prazo estipulado na Lei no 12.973/2014. Ao contrário, expressamente
afirmou que a lei presente não abrange e nem norteia especificamente o caso concreto
que ocorreu no passado. Mas também anotou que não havia prazo para tal apresentação
ou exigência de laudo formal, bastando demonstrativo de rentabilidade futura que, no
caso em tela, foi apresentado cerca de seis meses após a aquisição da participação e
acerca do qual a Fiscalização não questionou o conteúdo nem apontou falha técnica.
Afirmou, assim, que o trabalho apresentado pela Ernst & Young se mostrou apto em
termos técnicos, ou seja capaz de demonstrar a expectativa de rentabilidade futuro,
restou devidamente comprovada a existência do elemento econômico que fundamentou
o pagamento o ágio. Apesar disso, prosseguiu analisando as cogitações da Fiscalização
acerca dos efeitos da extemporaneidade do laudo, e fazendo prevalecer a boa-fé do
recorrente em razão das provas apresentadas e da natureza da atividade exercida pelo
sujeito passivo, bem como da ausência de provas de má-fé. Depois de extensa análise do
conteúdo do laudo, o voto é assim finalizado na primeira parte em que analisou o tema:

9 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Fl. 5899
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

Desta forma, temos que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente é
capaz de fundamentar devidamente o ágio, através da expectativa de
rentabilidade futura.
Todos os documentos trazidos apresentam validade técnica e formal a ponto de
conferirem fundamentação robusta e completamente apta a ensejar o gozo do
beneficio fiscal, qual seja, a amortização do ágio.
Constata-se, assim, que referido paradigma está expressamente condicionado às
circunstâncias fáticas específicas que ali evidenciaram a correspondência do ágio pago
com a expectativa de rentabilidade futura. E, no mesmo sentido se conduziu o
Colegiado a quo, no sentido de examinar os documentos anteriores à aquisição para
tentar estabelecer sua correspondência com o laudo posterior à aquisição, mas sem
identificar naqueles elementos a mesma confiabilidade identificada no paradigma.
Assim, na medida em que o Colegiado a quo, para além de rejeitar a avaliação
posterior à aquisição para atribuição de fundamento ao ágio pago, analisou os estudos anteriores
e identificou vícios em sua elaboração, a divergência jurisprudencial somente se estabeleceria
validamente – ou seja, sem demandar o exame de provas e revolvimento fático – se a
Contribuinte apresentasse paradigma no qual o laudo posterior à aquisição, em temporalidade
semelhante à verificada nestes autos, fosse declarado suficiente para atribuir ao ágio fundamento
em rentabilidade futura. Ao apresentar paradigmas nos quais os estudos anteriores à aquisição
foram analisados em seu mérito, agregando-se como razão para validação do fundamento do
ágio em rentabilidade futura, resta patente a dessemelhança fática que impede a caracterização
do dissídio jurisprudencial.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NÃO CONHECER do recurso
especial da Contribuinte na matéria “amortização de ágio/laudo extemporâneo”.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 5900
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.473 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720248/2016-41

Fl. 5901
DF CARF MF
Original